Tribunal: TJPA
Processo: 0018214-93.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018214-93.2016.8.14.0040

APELANTE: JOANA DARC DUTRA VALE, SIDNEI BISPO VALE

APELADO: SIDNEI BISPO VALE, JOANA DARC DUTRA VALE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DIVORCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS, GUARDA E PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUPRESSÃO DE FASE INSTRUTÓRIA. PREJUÍZO À PARTE. IMPROCEDENCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA. I-
O Juízo Singular julgou antecipadamente a lide, mesmo fundamentando em sentença que a exclusão do imóvel rural da partilha se deu em decorrência de ausência de prova quanto a data do início da união estável alegada pela autora/apelante.
II-
Nesses termos, observa-se contraditória referida decisão, na medida em que o magistrado julga antecipadamente a lide, porém julga improcedente um dos pedidos por ausência de provas, quando a matéria em discussão, conforme descrito no parágrafo anterior versa sobre reconhecimento de união estável anterior ao casamento, demanda um papel ativo do magistrado na produção de provas que pudesse formar seu convencimento.
III-
Observo razão ao argumento da apelante no que se refere ao cerceamento de defesa e, nomeadamente, a ofensa ao princípio do devido processo legal “processual” e “substancial”, motivo pelo qual declaro nula a sentença, observando a necessidade de aprofundamento da causa a ocorrer na fase de instrução, o que impede a aplicação do artigo 1.013, parágrafo 3º, do CPC/2015 e ainda, considerando a nulidade mencionada, julgo prejudicado o recurso de apelação interposto por
SIDNEI BISPO VALE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de duplo recurso de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por JOANA D’ARC DUTRA VALE e SIDNEI BISPO VALE contra a sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da AÇÃO DE DIVORCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS, GUARDA E PARTILHA DE BENS ajuizada por JOANA D’ARC DUTRA VALE em face de SIDNEI BISPO VALE.

Versa a inicial que as partes foram casadas no regime de comunhão parcial de bens desde o ano 2000, vivendo como se casados fossem 1 ano antes desta data. Sustenta que dessa união advieram os filhos THIAGO DUTRA VALE, MARÍLIA DUTRA VALE e ABIGAIL DUTRA VALE, em relação aos quais requereu o exercício unilateral da guarda, bem como alimentos, além de separação de corpos em relação ao Requerido, alimentos para si e partilha dos bens conforme arrolados na peça inaugural.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos, decretando o divórcio, partilhando os bens na proporção de 50% para cada um, guarda dos menores com a mãe, mantendo o direito de visitas do genitor, alimentos em favor dos filhos menores em 1 salário-mínimo vigente, excluindo os alimentos em favor da ex-cônjuge, conforme liminar, bem como condenando o requerido em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada com a decisão
JOANA DARC DUTRA VALE
interpôs o presente recurso alegando preliminarmente nulidade da sentença, tendo em vista o julgamento antecipado da lide, quando a matéria não é exclusivamente de direito, mas primordialmente de fatos controvertidos que requerem o exaurimento de fase, especialmente audiência de instrução e julgamento.

No mérito, sustenta que o apelado
não apresentou nenhuma prova para constituição do seu suposto direito, ou seja, não comprovou, através de documentos ou testemunhas, que adquiriu a propriedade rural com seus próprios esforços sem a ajuda da recorrente, razão pela qual deve ser incluída na partilha dos bens imóveis. Ademais, afirma necessidade de inclusão de pensão alimentícia.

Contrarrazões recursais (Num. 442169 - Pág. 1/7).

Também inconformado
SIDNEI BISPO VALE
interpôs recurso, alegando que pelo menos 11 novilhas devem deveriam ser excluídas da meação, pois adquiridas em momento anterior ao matrimônio. Além disso, i
mpugna uma das 02 (duas) bombas Sthill mencionadas na sentença, alegando ter comprovado que o bem pertencia ao seu pai, conforme nota fiscal anexa, e não ao casal.

Aduz que os valores existentes na conta poupança de sua titularidade foram utilizados para
efetuar gastos a bem da família, razão pela qual deveria ser excluído da partilha. Ademais, deixaram de ser partilhadas 400 (quatrocentas) galinhas que estavam em seu imóvel rural, que a Autora teria vendido pelo preço unitário de R$ 50,00 (cinquenta reais), portanto, alega fazer jus à metade do montante proveniente da venda.

Afirma necessidade de minoração do quantum alimentício, na medida em que
excede a sua capacidade financeira, pois seus ganhos mensais somam a quantia média de R$ 1.862,35 (mil oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos), da qual ainda precisa retirar todo o necessário para custear todas as despesas com as atividades agrícolas que desempenha.

Contrarrazões ID Num. 442171 - Pág. 1/6.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém (PA),

de

de 2023.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

APELAÇÃO JOANA DARC DUTRA VALE:

1-PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA:

Alega que a matéria disposta nos autos não é exclusivamente de direito, mas primordialmente de fatos controvertidos que requerem o exaurimento de fase, especialmente audiência de instrução e julgamento.

Analisando os autos, verifico que o feito não comporta julgamento antecipado, eis que um dos questionamentos dispostos nos autos necessita de dilação probatória para o deslinde da demanda.

Ora, embora seja o Juiz destinatário da prova, a quem compete exercer a valoração e suficiência destas, devendo decidir quais são ou não relevantes à formação de sua convicção, observa-se que ao sentenciar o feito, o magistrado assim dispôs:

Toma-se imperioso definir o marco inicial da convivência conjugal entre as partes, já que só assim é possível definir o que foi adquirido na constância do casamento. E corno os cônjuges não chegaram a um acordo, dispõe o art. 731, IV, do Código de Processo Civil que a partilha deve ser feita pelo juiz, com observância das regras encartadas nos arts. 647-658, do mesmo diploma processual

A respeito desse ponto, a autora não se desincumbiu de provar esse fato relevante, na verdade, sequer apontou uma data precisa para o início do relacionamento, limitando-se a dizer que conviveu em regime de união estável por um ano e alguns meses antes do casamento de direito. O réu, por seu lado, informou que apenas começaram a conviver maritalmente a partir do casamento, apresentando, para tanto, a cópia da certidão de casamento. Assim, é ônus da parte autora demonstrar o fato constitutivo do seu direito. Nesse sentido, deveria evidenciar o marco inicial do relacionamento de união estável com o demandado em momento anterior ao casamento, o que não restou corroborado, já que a gravidez durante um relacionamento não importa necessariamente em união estável. Desse modo, considerando a data da Escritura Particular de Cessão e Transferência de Direitos, 03 de novembro de 1999, data esta anterior ao início do casamento, impõe-se a exclusão desse bem da partilha.

Com efeito, é possível verificar dos trechos acima, que o Juízo Singular julgou antecipadamente a lide, mesmo fundamentando em sentença que a exclusão do imóvel rural da partilha se deu em decorrência de ausência de prova quanto a data do início da união estável alegada pela autora/apelante.

Nesses termos, observa-se contraditória referida decisão, na medida em que o magistrado julga antecipadamente a lide, porém julga improcedente um dos pedidos por ausência de provas, quando a matéria em discussão, conforme descrito no parágrafo anterior versa sobre reconhecimento de união estável anterior ao casamento, demanda um papel ativo do magistrado na produção de provas que pudesse formar seu convencimento.

A jurisprudência assim dispõe:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXCESSO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CONSUMO EXAGERADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. 1. Ao juiz, enquanto destinatário da prova, cabe aferir a necessidade ou não de prova pericial, podendo indeferi-la quando houver outros elementos suficientes para fundamentar a resolução da causa. 2.
O magistrado, contudo, não pode antecipar o julgamento da lide e decidi-la em desfavor da parte que requereu a produção da prova, especialmente quando tiver sido deferida a inversão do ônus probatório em favor do consumidor, sob o fundamento de que os fatos por ele alegados não foram provados. 3. O julgamento antecipado do mérito, com supressão da fase instrutória e posterior decisão em prejuízo da parte que, oportunamente, requereu a dilação probatória, sob o fundamento de falta de provas, caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, situação que impõe cassação da sentença. Precedentes deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

(
Acórdão 1622931
, 07080231220208070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(negrito nosso).

Por tais razões, observo razão ao argumento da apelante no que se refere ao cerceamento de defesa e, nomeadamente, a ofensa ao princípio do devido processo legal “processual” e “substancial”, motivo pelo qual declaro nula a sentença, observando a necessidade de aprofundamento da causa a ocorrer na fase de instrução, o que impede a aplicação do artigo 1.013, parágrafo 3º, do CPC/2015 e ainda, considerando a nulidade mencionada, julgo prejudicado o recurso de apelação interposto por
SIDNEI BISPO VALE.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023